Tribunal: STF
Processo: MS 38621
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-26
Data de publicação: 2022-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE AUDIÊNCIAS PARA OITIVA DE TESTEMUNHAS DA DEFESA EM PROCESSO DISCIPLINAR. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DE EXORBITÂNCIA DO CONSELHO OU DE FALTA DE RAZOABILIDADE DO ATO IMPUGANDO. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA ATUAR COMO INSTÂNCIA REVISORA DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO.



Relatório



    1. Mandado de segurança, com requerimento de medida liminar, impetrado em 26.6.2022, por Maria Adna Aguiar do Nascimento, Desembargadora no Tribunal Regional do Trabalho da Quinta Região, contra ato do Juiz auxiliar da Presidência do Conselho Nacional de Justiça que indeferiu o adiamento de audiência de oitiva de testemunhas de defesa em processo disciplinar instaurado em desfavor da impetrante.



O caso



    2. A impetrante afirma-se “Ré nos Processos Administrativos Disciplinares n°s 0008118-28.2019.2.00.0000, 0003355-57.2020.2.00.0000 e 0003353-77.2019.2.00.0000, em curso perante o Conselho Nacional de Justiça em razão de supostas faltas funcionais por ela cometidas” (fl. 1, e-doc. 1).



    Afirma que os processos “se encontram em fase avançada de instrução probatória, restando ouvir parte das testemunhas de defesa e, posteriormente, o interrogatório dos Réus. Em razão disso, o CNJ designou as datas de 27, 28 e 29 de junho, bem como 6, 7 e 8 de julho do corrente ano para prosseguimento da instrução. Ocorre que, no dia 16/06/2022 a Impetrante foi internada no Hospital Cardiopulmonar de Salvador e diagnosticada com um AVCi” (fl. 1, e-doc. 1).



    Assevera ter obtido, em 17.6.2022, atestado médico revelando sua “impossibilidade de frequentar o trabalho no período mínimo de 7 (sete) dias”, desde aquela data. Pleiteou, por isso, o adiamento das audiências, o que foi indeferido pela autoridade apontada como coatora, em 20.6.2022. 



    Ao indeferir o pedido, o juiz auxiliar da presidência do CNJ asseverou, entre outras razões que, além de as audiências terem sido marcadas para além do período do afastamento constante do atestado médico (findo em 24.6.2022), a inquirição das respectivas testemunhas de defesa seria feita pelos advogados da impetrante cuja presença não seria indispensável para a realização do ato, embora fosse disponibilizado link para acompanhamento via videoconferência.



    Relata que, após a alta hospitalar obteve, em nova consulta médica, um segundo atestado de impossibilidade para “frequentar o trabalho ao período mínimo de 10 (dez) dias”, desde 22.6.2022. Ressalta que “no mesmo dia, lhe foi entregue um relatório médico de sua internação, todavia, infelizmente, o hospital não quis lhe dar o seu prontuário” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Com base nesse segundo atestado afirma ter requerido novamente a suspensão das audiências o que foi também indeferido pelo juiz auxiliar da Presidência do Conselho Nacional de Justiça pois: a) “o Relatório médico juntado (id 4759376) não confirma a ocorrência de AVCi”; b) “no documento de alta de 19.06.22, observa-se que: “A paciente evoluiu sem recorrência da tontura e desorientação. Assintomática no momento.” (grifos meus) Ademais, mesmo a paciente tendo apresentando sintomas que a levaram a procurar atendimento médico na data de 16.06.2022, até mesmo a alegada desorientação referida foi superada, concluindo o próprio documento ao atestar que a condição de alta do paciente é Curado (sic). Por fim, afirma que o estado de consciência é lúcido, com fala normal”; c) “o atestado médico fala somente de atividades laborais e, com a devida vênia, quisesse o médico dizer que a Requerente deveria manter repouso absoluto assim teria escrito. Não o fez e se assim procedeu é porque, felizmente para a Requerente, seu quadro de saúde não é grave a ponto de torná-la incapaz de comparecer, se assim desejar, as audiências de oitiva de testemunha de defesa para somente acompanhar os depoimentos”; d) “é permitido acompanhar as audiências através de vídeoconferência, cujo link é enviado previamente para o endereço eletrônico desejado, o que significa que, acaso opte por não comparecer à sede do TRT, poderá a Requerente ainda assim ter total ciência e visão da oitiva das testemunhas de defesa sem qualquer prejuízo” e e) “a quantidade significativa de testemunhas já intimadas, inclusive com a aplicação do art. 33, I da Loman e do disposto no art. 221 do CPP, a redesignação, pelo menos por ora, não se mostra medida adequada” (fls. 4-5, e-doc. 1). 



    A impetrante informar ser “idosa de 72 (setenta e dois) anos, possui diversos problemas de saúde (cadeirante, anêmica, acometida por poliomielite, etc) e recentemente teve um AVCi” sendo que “A preservação da saúde é direito fundamental contido na Constituição Federal de 1988” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Argumenta que “não se pode obrigar que a Impetrante compareça a uma audiência de um processo quando o seu próprio médico diz que esta necessita de se manter em repouso. Ademais, com a devida vênia ao ato coator, mas um magistrado não pode se sobrepor a um médico, ou então interpretar um atestado da forma como o fez” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Salienta que a alegação de que não se confirmou o AVCi porquanto “o Relatório médico juntado (id 4759376) não confirma a ocorrência de AVCi. A hipótese de AVCi, como se sabe da literatura e prática neurológica, precisaria ser confirmada com a evidência de áreas isquêmicas no encéfalo, o que não se verificou pelo exame de ressonância de crânio realizado durante a internação, mais apurado e, portanto, preciso que o simples exame de tomografia” é no mínimo irrazoável” (fl. 7, e-doc. 1). 



    Pondera não poder “o magistrado interpretar um laudo médico sob hipótese alguma, ou então minimizá-lo e concluir pela não comprovação de alguma doença. Ora, citado atestado foi emitido por um médico que deixou clara a ocorrência do AVC, não podendo, com as devidas as vênias, o magistrado ignorar este fato e dar interpretação diversa calcada em suas convicções pessoais acerca da área de medicina” (fl. 7, e-doc. 1). 



    Conclui que “tolhir-lhe este direito em razão de uma doença grave, que a Impetrante não deu causa, é cercear completamente o seu direito de defesa, o que também é vedado pela nossa Constituição Federal” (fl. 8, e-doc. 1). 



    Requer “liminarmente, seja concedida a segurança a fim de cancelar as audiências designadas para os dias 27, 28 e 29 de junho do corrente ano, nos PAD’s n°s 0008118-28.2019.2.00.0000, 0003355-57.2020.2.00.0000 e 0003353-77.2019.2.00.0000, em curso perante o CNJ, eis que a Impetrante não se encontra em estado de saúde compatível com alguém apta para participar de uma audiência de instrução de processos que definirão seu futuro na magistratura” (fl. 9, e-doc. 1).



    Pede “seja a liminar confirmada a fim de que se cancele, em definitivo, as audiências designadas para os dias 27, 28 e 29 de junho, sendo elas reagendadas para data futura” (fl. 9, e-doc. 1). 



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste à impetrante.



    4. Da interpretação teleológica da al. r do inc. I do art. 102 da Constituição da República extraiu-se e consolidou-se, na jurisprudência deste Supremo Tribunal, a ele não competir atuar como instância revisora de decisão do Conselho Nacional de Justiça ou do Conselho Nacional do Ministério Público, “de sorte que, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, impõe-se ao Poder Judiciário autocontenção (judicial self-restraint) e deferência às valorações realizadas pelos órgãos especializados, dada sua maior capacidade institucional para o tratamento da matéria”:



    “AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO – CNMP. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PROCURADOR DE JUSTIÇA ESTADUAL. ENTREVISTA EM RÁDIO LOCAL. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. ABUSO DO EXERCÍCIO DE DIREITO. EXCESSO DE LINGUAGEM. VIOLAÇÃO DE DEVERES FUNCIONAIS DE MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ATRIBUIÇÕES CONSTITUCIONALMENTE ATRIBUÍDAS AO CNMP. ART. 130-A, § 2º, III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DEFERÊNCIA. CAPACIDADE INSTITUCIONAL. HABILITAÇÃO TÉCNICA. APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE ADVERTÊNCIA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (…) O Supremo Tribunal Federal não é instância recursal das decisões administrativas tomadas pelo CNMP no regular exercício das atribuições constitucionalmente estabelecidas, de sorte que, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, impõe-se ao Poder Judiciário autocontenção (judicial self-restraint) e deferência às valorações realizadas pelos órgãos especializados, dada sua maior capacidade institucional para o tratamento da matéria. (...)” (MS n. 34.493 AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 16.5.2019).



    Mesmo com o exame das decisões positivas daqueles Conselhos constitucionais, a orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é no sentido de que o exercício de sua competência, nesses casos, é excepcional, em respeito às atribuições constitucionais características, “que os órgãos constitucionais de natureza técnica merecem, evitando-se a interferência desnecessária ou indevida” (MS n. 33.324-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.6.2016).



    Na esteira desses precedentes, tem-se que o controle judicial dos atos do Conselho Nacional de Justiça, pelo Supremo Tribunal Federal, somente se justifica nas situações em que constatadas, de plano: a) inobservância do devido processo legal; b) exorbitância das atribuições do Conselho; c) antijuridicidade ou manifesta falta de razoabilidade do ato impugnado. Confira-se, por exemplo:



    “Agravo regimental em mandado de segurança. Processo de revisão disciplinar no Conselho Nacional de Justiça. Decisão de Tribunal Regional do Trabalho confirmada pelo Tribunal Superior do Trabalho. Artigo 102, inciso I, alínea r, da Constituição Federal. Incompetência do Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental não provido.



    1. Tendo em vista a ordem jurídica em vigor, torna-se necessária a interpretação restritiva da alínea r do inciso I do art. 102 da Constituição Federal, incluída pela EC nº 45/2004, a fim de que o Supremo Tribunal Federal não atue, por meio de mandado de segurança originário nesta Corte, como instância ordinária revisora de toda e qualquer decisão do Conselho Nacional de Justiça (MS nº 26.749/DF-QO, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, noticiado no Informativo do STF, nº 474, Brasília, 1º a 3 de agosto de 2007).



    2. Não dá ensejo à impetração de mandado de segurança originário no Supremo Tribunal Federal a decisão do Conselho Nacional de Justiça – proferida nos estritos limites de sua competência ordinária de ‘controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes’ (art. 103-B, § 4º, da Constituição Federal) – de que não decorra intervenção na atuação dos tribunais ou que não determine qualquer providência lesiva do direito vindicado.



    3. Agravo regimental não provido” (MS n. 28.549 AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Pleno, DJe 8.4.2013).



    “Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Direito Administrativo. 3. Conselho Nacional de Justiça. Competência correicional. Apuração de faltas funcionais de magistrados. 
Art. 103-B, § 4º, da Constituição Federal. 4. Pedido de revisão. Art. 83, I, RICNJ. Conclusão adotada pelo tribunal de origem poderia ser contrária à prova dos autos. Existência de elementos indiciários. Abertura de processo administrativo disciplinar. Inocorrência de ilegalidade. 5. Não compete ao STF substituir-se ao CNJ na análise valorativa dos elementos indiciários. Exceções. Violação ao devido processo legal, exorbitância das competências do Conselho ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado. Hipóteses não verificadas no caso dos autos. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental” (MS n. 33.128 AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, Dje 31.5.2019).



    5. Na espécie, não se demonstram presentes os pressupostos a justificarem a presente impetração.



    O primeiro indeferimento (e-doc. 9) assentou-se na comprovação de que a audiência de oitiva das testemunhas de defesa marcada para os dias 27, 28 e 29 de junho ocorreria após o prazo de sete dias de afastamento do trabalho, constante do atestado médico expedido em 17.6.2022. Embora enfatizasse a desnecessidade de presença da impetrante na realização do ato, cuja inquirição se daria pelos seus advogados, realçou a possibilidade de a impetrante acompanhar a realização da audiência por videoconferência: 



    “O documento médico juntado (id 4753005) informa que a Requerente estava internada por conta de um AVCi, sofrido no dia 17.06.2022, e recomenda que fique afastada pelo prazo de 7 dias (até o dia 24.06.2022) e somente das atividades laborais, mas não faz menção à qualquer impossibilidade de se comunicar ou de compreender os fatos.



    Ademais, a ausência de relatório médico mais detalhado torna difícil avaliar a extensão do dano neurológico e eventuais sequelas.



    Sem prejuízo, as audiências estão designadas a partir do dia 27.06.2022, portanto fora do período de afastamento para o trabalho concedido no atestado médico, e destinam-se a oitiva de testemunhas, não interrogatório, cujas perguntas, como se sabe, são efetuadas pelos advogados e não pelas partes.



    Além disso, como já decidido anteriormente, a qualquer das partes e advogados é permitido acompanhar as audiências através de vídeo-conferência, cujo link é enviado previamente para o endereço eletrônico desejado, o que significa que, acaso opte por não comparecer à sede do TRT, poderá a Requerente ainda assim ter total ciência e visão da oitiva das testemunhas de defesa sem qualquer prejuízo.



    Por fim, considerando, outrossim, a quantidade significativa de testemunhas já intimadas, inclusive com a aplicação do art. 33, I da Loman e do disposto no art. 221 do CPP, a redesignação, pelo menos por ora, não se mostra medida adequada, razão pela qual INDEFIRO o pedido de cancelamento formulado” (fl. 3, e-doc. 9). 



    Após ter obtido novo prazo de afastamento do trabalho por mais dez dias, nos termos de novo atestado exarado por um segundo médico, em 22.6.2022, a autoridade impetrada manteve o indeferimento dos adiamentos asseverando, além das razões antes expostas, questões fáticas que demonstrariam a superação do episódio médico, quando da alta em 19.6.22.



    É o que se observa do “estado geral do paciente na alta”, constante do documento eletrônico 9, fls. 1-2: “condição de alta: curado”; “nível de consciência: lúcido”; “fala: normal”. 



    Para a autoridade impetrada, a concessão de um segundo prazo de afastamento, por dez dias, seria restrito às atividades laborais da impetrante, à míngua de outros elementos que pudessem justificar o adiamento das audiências nas quais desnecessária a presença da impetrante, regularmente representada por advogados:



    “Em que pesem os argumentos da ora Requerente não há qualquer fundamento para o acolhimento do pedido.



    O Relatório médico juntado (id 4759376) não confirma a ocorrência de AVCi. A hipótese de AVCi, como se sabe da literatura e prática neurológica, precisaria ser confirmada com a evidência de áreas isquêmicas no encéfalo, o que não se verificou pelo exame de ressonância de crânio realizado durante a internação, mais apurado e, portanto, preciso que o simples exame de tomografia. Ademais, no documento de alta de 19.06.22, observa-se que:



    “A paciente evoluiu sem recorrência da tontura e desorientação. Assintomática no momento.” (grifos meus)



    Ademais, mesmo a paciente tendo apresentando sintomas que a levaram a procurar atendimento médico na data de 16.06.2022, até mesmo a alegada desorientação referida foi superada, concluindo o próprio documento ao atestar que a condição de alta do paciente é Curado (sic).



    Por fim, afirma que o estado de consciência é lúcido, com fala normal” (fl. 3, e-doc. 1). 



    A autoridade apontada como coatora asseverou ainda:



    “Por sua vez o atestado médico fala somente de atividades laborais e, com a devida vênia, quisesse o médico dizer que a Requerente deveria manter repouso absoluto assim teria escrito. Não o fez e se assim procedeu é porque, felizmente para a Requerente, seu quadro de saúde não é grave a ponto de torná-la incapaz de comparecer, se assim desejar, as audiências de oitiva de testemunha de defesa para somente acompanhar os depoimentos. Não se trata de interrogatório ou qualquer outro ato que exija participação ativa dela.



    Além disso, como já decidido anteriormente, a qualquer das partes e advogados é permitido acompanhar as audiências através de vídeo-conferência, cujo link é enviado previamente para o endereço eletrônico desejado, o que significa que, acaso opte por não comparecer à sede do TRT, poderá a Requerente ainda assim ter total ciência e visão da oitiva das testemunhas de defesa sem qualquer prejuízo.



    Por fim, considerando, outrossim, a quantidade significativa de testemunhas já intimadas, inclusive com a aplicação do art. 33, I da Loman e do disposto no art. 221 do CPP, a redesignação, pelo menos por ora, não se mostra medida adequada, razão pela qual INDEFIRO o pedido de cancelamento formulado.



    Mantidas as demais determinações.



    Intimem-se as partes e advogados dos PADS 8118-28, 3353-77 e 3355-47.



    Ciência ao MPF.



    Em seguida, remetam-se os autos ao gabinete da Exma. Cons. Relatora” (fl. 4, e-doc. 10). 



    Como enfatizado na decisão impugnada, os atos de instrução não incluiriam o interrogatório da impetrante, não havendo dispositivo legal a assegurar a presença da ré como fator indispensável à realização da oitiva de testemunhas, cuja inquirição se dá por seus advogados. A parte final do § 5º do art. 17 da Resolução n. 323/2020 do Conselho Nacional de Justiça prevê que essas audiências ”poderão ser realizados por meio de videoconferência, nos termos do § 1º do artigo 405 do Código de Processo Penal e da Resolução no 105, de 2010, do Conselho Nacional de Justiça”. 



    Não se demonstram, portanto, os requisitos para a impetração excepcional de mandado de segurança, neste Supremo Tribunal, contra decisão do Conselho Nacional de Justiça, em processo de específica competência daquele órgão, cujos eventuais prejuízos à defesa haverão de ser arguidos e submetidos à apreciação daquele Conselho. 



    Tampouco se demonstra direito da impetrante capaz de obstar a realização dos atos instrutórios, menos ainda que pudesse ser qualificado de líquido e certo, não tendo sido comprovada ilegalidade ou abuso de poder a tisnar o ato questionado, sem o que, nos termos da legislação vigente, não pode ter seguimento válido a presente impetração.



    6. Pelo exposto, indefiro o mandado de segurança (art. 10 da Lei 
n. 12.016/2009 e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), ficando prejudicada a liminar requerida. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de junho de 2022.



Ministra Cármen Lúcia



Relatora